Tribunal: TJSP
Processo: 2037156-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*Ação de exigir contas – Decisão que encerra a primeira fase, reconhecendo o dever do réu de prestar as informações solicitadas pelo autor – Sentença de mérito – Interposição de agravo quando o correto seria apelação – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.*